Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões.
3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
4. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.